Tribunal: STF
Processo: AO 2354
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Os autos foram encaminhados à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para expedição de requisição de pequeno valor (RPV), nos termos do art. 345, I, do RISTF, em face da executada União (docs. 17 e 23).
    Diante do teor da informação contida no Ofício nº 25.497/2016-MP e da Nota Técnica nº 9817/2018-MP, os recursos orçamentários para pagamento de Requisições de Pequeno Valor RPV expedidas contra a União já estão disponibilizados no Supremo Tribunal Federal para que este adote as providências para o pagamento.
    Pelo exposto, determino seja efetuado o depósito de R$ 5.802,42 (cinco mil, oitocentos e dois reais e quarenta e dois centavos), a título de honorários advocatícios, em contas a serem abertas na Caixa Econômica Federal, Agência n. 3133, em favor de IOLANDA REGINA MONTEIRO DA ROSA, OAB/RS 69.065, CPF nº 663.214.500-06.
    À Secretaria de Administração e Finanças para as providências cabíveis. Caso haja necessidade de suplementação, o órgão orçamentário do STF deverá informar à Secretaria de Orçamento Federal os valores a serem disponibilizados por meio de destaques.
    Cumpridas as diligências, arquivem-se os autos.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente